Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14 do CDC.
2. No caso dos autos restou incontroversa a contratação pela autora de 4 diárias em Paris/França (ID 16646612, págs. 14/15), e o correspondente pagamento de R$ 3.032,75 (ID 16646619, pág. 44).
3. Contudo, a autora não conseguiu entrar no apartamento, com seus dois filhos, por não ter conseguido contactar a proprietária do imóvel e a requerida para obter a senha de acesso (ID 16646612 - pág. 22), o que a obrigou se deslocar para um hotel.
4. Tendo em vista não haver 4 diárias disponíveis no mesmo hotel, se hospedou por 2 dias em um hotel próximo por R$1.590,77 (ID 16646612 págs. 16/17 e 20/21), e 2 dias em outro por R$1.590,77 (ID 16646612, págs. 18/19), totalizando R$ 3.940,77.
5. À evidência da falha na prestação do serviço, caracterizada no descumprimento por parte da fornecedora da obrigação de garantir à autora usufruir da reserva antecipadamente paga, o dano material comprovado deve ser reembolsado em sua totalidade, conforme reconhecido em sentença.
6. Contudo, o reembolso total significa não só o ressarcimento de R$ 908,02, resultante da diferença entre R$ 3.940,77 e R$ 3.032,75, mas também dessa última quantia, tendo em vista ter sido paga para uma hospedagem da qual a autora não pôde usufruir. A restituição deve guardar correspondência com o valor pago a mais do que o devido e este corresponde às diárias contratadas em razão da impossibilidade de utilização da hospedagem contratada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para condenar a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.940,77, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, devendo ser mantida a r. sentença quanto a condenação por danos morais.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.